Tribunal: STF
Processo: ARE 1347382
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM DANO MATERIAL OU MORAL. PENSIONAMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO ABATIDO. 1. Pressupostos para configuração da responsabilidade civil do Estado: (1) a existência de uma ação comissiva ou omissiva qualificada juridicamente; (2) a ocorrência de um dano patrimonial ou moral causado à vítima por ato comissivo ou omissivo do agente ou de terceiro por quem o imputado responde; e (3) o nexo de causalidade entre o dano e ação, já que a responsabilidade civil não poderá existir sem o vínculo entre a ação e o dano. No caso, houve dano material e moral com a morte do pai dos autores decorrente de acidente de bicicleta provocado por Sargento do Exército Nacional. 2. Tratando-se de responsabilidade objetiva da Administração Pública, em razão de ato comissivo realizado por agente seu, nesta condição, mostra-se desnecessária e prejudicial ao célere andamento do feito a denunciação a lide, uma vez que facultada ao ente público a competente ação de regresso contra o terceiro nos termos do §6° do artigo 37 da CF e art. 43 do Código Civil Precedentes 3. O benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto ambos têm origens distintas. O primeiro assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. 4. Para quantificar o valor da pensão, parte-se do contracheque da vítima na data do óbito. Esse valor será dividido entre quatro, ou seja, entre os três filhos menores e entre a figura do falecido, que tinha, em vida, gastos com ele próprio. Abatido um quarto do valor total, correspondente ao do falecido, o restante deverá ser dividido em três cotas, uma para cada autor. À medida que cada beneficiário completar 25 anos, deixará de receber, devendo o valor ser rateado entre os restantes. Ainda, o valor da pensão será reajustado pelos mesmos critérios utilizados para o reajustamento do salário mínimo. 5. Quanto ao dano moral, o falecimento de um ente querido gera sofrimento e abalo moral inestimáveis, sendo suficiente a simples comprovação do fato para a configuração do dano moral. 6. Para fixação do quantum a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para a Autora Greice, já casada à época do passamento do pai, e de R$ 70.000,00, para cada um dos outros filhos, é que deve quantificar o dano sofrido. Esse valor cumpre a sua finalidade pedagógica e, concomitantemente, não abre espaços para o aparecimento do enriquecimento sem causa. 7. No valor fixado já se considera deduzido o valor da indenização do seguro obrigatório (Súmula nº 246 do Egrégio STJ: 'O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada')” (eDOC 55)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, V, X, XXXIV, XXXV, LIV e LV; 37, § 6º; e 93, IX, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a nulidade do acórdão, por insuficiência de fundamentação, decorrente da não apreciação direta de todos os dispositivos legais invocados pelo recorrente (eDOC 83, p. 7-12).
    Argumenta-se, ainda, não ser devida a indenização pleiteada, sob o fundamento de que os recorridos já recebem pensão por morte do Estado do Rio Grande do Sul e que esse valor compensa os danos sofridos (eDOC 83, p. 13). Ainda nesse ponto, requer-se, alternativamente, a redução do valor fixado a título de indenização (eDOC 83, p. 14).
    Sustenta-se ser indevida a aplicação de juros de mora de 1% ao mês e requer-se que tal índice seja limitado a 6% ao ano, conforme a antiga redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997. Além disso, alega-se que a incidência deve ocorrer a partir do momento da fixação da indenização, e não do evento danoso (eDOC 83, p. 22-23).
    Por fim, requer-se a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios, para que a fixação utilize como critério a equidade, e não os percentuais previstos no Código de Processo Civil (eDOC 83, p. 24).
    É o relatório. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    No que se refere ao quid debeatur e ao quantum debeatur, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a pensão fixada possui natureza indenizatória e que o valor arbitrado levou em consideração a remuneração recebida pela vítima quando em vida, de maneira a evitar que a pensão se converta em fonte de renda e acarrete o enriquecimento ilícito dos dependentes. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Para quantificar o valor da pensão, parte-se do contracheque da vítima na data do óbito (R$ 1.788,17). Esse valor será dividido entre quatro, ou seja, entre os três filhos menores e entre a figura do falecido, que tinha em vida gastos com ele próprio. Abatido um quarto do valor total, correspondente ao do falecido, o restante deverá ser dividido em três cotas, uma para cada autor. À medida que cada beneficiário completar 25 anos, deixará de receber pensionamento, devendo o valor ser rateado entre os restantes. 
    Saliento que não cabe majorar o valor da pensão acima desse calculado a partir do que a vítima recebia em vida, porque os dependentes já recebem pensão do Estado (evento 2, PET12, fl. 219) e a pensão ora fixada não poderia significar fonte de renda para os pensionistas, dando mais do que receberiam se a vítima estivesse em vida. 
    Esse valor da pensão deve ser corrigido monetariamente, enquanto a pensão for paga, pelos mesmos critérios de variação do salário mínimo, porque isso assegura o valor monetário da pensão e permite que seja assegurada a subsistência dos pensionistas ao longo do tempo, preservando-se o valor real da indenização arbitrada” (eDOC 54, p. 22)
    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem nesse ponto demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Quanto à alegação de que os juros moratórios devem sofrer limitação ao percentual de 6% ao ano, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, conforme o julgamento do tema 810 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.11.2017, em que se assentou que, nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, bem como que, para as condenações de natureza tributária, é constitucional a incidência dos juros de 1% ao mês, nos seguintes termos: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017)
    Na espécie, o Tribunal de origem fixou os juros de mora pelo índice de 1% ao mês até 30 de junho de 2009 (data de início da vigência da Lei nº 11.960/2009) e, após essa data, pelo índice da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 (incluído pela Lei nº 11.960/2009), norma vigente no momento da prolação da sentença. Sendo assim, conclui-se que a matéria debatida se restringe ao âmbito infraconstitucional, visto que remonta à interpretação quanto à aplicação da lei no tempo. Logo, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Ainda que assim não fosse, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a afirmar a natureza processual das disposições contidas pela antiga redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 e sobre a aplicação, na hipótese, do princípio tempus regit actum, de maneira a fazer incidir a disposição lega vigente à época dos fatos. Por ser a mora um evento que se renova no tempo a cada termo de incidência dos juros, conclui-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Execução contra a Fazenda Pública. Juros de mora. Art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela MP 2.180-35/2001. 3. Entendimento pacífico desta Corte no sentido de que a MP 2.180-35/2001 tem natureza processual. Aplicação imediata aos processos em curso. 4. Reconhecimento da repercussão geral. Precedente: AI-RG 842.063, DJe 2.9.2011 (Tema n. 435). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 771638 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.08.2012) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM. CONTROVÉRSIA CIRCUNSCRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Eventual ofensa à Constituição Republicana apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. 2. Agravo regimental desprovido” (RE 578968 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 03.03.2011)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO DA MP 2.180-35. CONSTITUCIONALIDADE. “EFICÁCIA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A norma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, modificada pela Medida Provisória 2.180-35/2001 é aplicável a processos em curso. Precedentes. II – Aplica-se a MP 2.180-35/2001 aos processos em curso, porquanto lei de natureza processual, regida pelo princípio do tempus regit actum, de forma a alcançar os processos pendentes. III – Agravo regimental improvido” (AI 767094 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 01.02.2011)
    Já no que concerne ao termo inicial de incidência dos juros de mora, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a controvérsia acerca do termo inicial da fluência dos juros moratórios, em repetição de indébito, não possui repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 504657 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.01.2021)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Juros de mora. Termo Inicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do termo inicial para se computar a incidência de juros de mora diante de condenação judicial com base na legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE 1018955 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.09.2017)
    Por fim, quanto ao pedido para que o percentual fixado a título de honorários advocatícios sejam reduzidos com base na equidade, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, visto que o Tribunal de origem aplicou os exatos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, arbitrando a verba sucumbencial em 10% do valor da condenação, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, pois implicaria em realizar um juízo de valor sobre o trabalho exercido pelo advogado durante a fase de conhecimento, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 19, p. 34), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente